Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração. Ação penal privada. Alegada omissão. honorários advocatícios sucumbenciais. Defensoria Pública. Cabimento. Fixação. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo querelado contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo querelante. Alega-se omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
4. Em ações penais de iniciativa privada, admite-se a aplicação subsidiária do princípio da sucumbência, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios.
5. A questão relativa aos honorários possui natureza de ordem pública, podendo ser apreciada e fixada de ofício pelo julgador.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “O princípio da sucumbência aplica-se às ações penais privadas, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, arts. 85, § 8o, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl na APn n. 971/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.3.2023; TJDFT, Acórdão n. 2077410, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025.